Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 282.559.818-61 (EMBARGANTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO - CPF: 138.839.091-49 (EMBARGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INADEQUADA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Aleteia de Fátima Negrão Marcelo contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a extinção sem resolução de mérito de ação indenizatória ajuizada contra tabeliã, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 22 da Lei nº 8.935/94.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade civil dos notários e registradores à luz do artigo 22 da Lei nº 8.935/94.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a questão da responsabilidade dos notários e registradores, concluindo pela aplicação dos Temas 777 e 940 do STF, que afastam a legitimidade passiva do tabelião e atribuem ao Estado a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do serviço notarial.

5. O artigo 22 da Lei nº 8.935/94 não foi afastado ou declarado inconstitucional, mas deve ser interpretado em conformidade com a jurisprudência do STF, que atribui ao Estado a responsabilidade direta pelos danos, cabendo a ele ação regressiva contra o delegatário em caso de dolo ou culpa.

6. A insurgência da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando hipótese de omissão a ser sanada.

7. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base nos aspectos essenciais da controvérsia.

8. O prequestionamento exige o efetivo debate das questões tratadas nos dispositivos indicados, sem necessidade de menção expressa a cada artigo de lei.

9. A reiteração de teses já afastadas pode ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A interpretação do artigo 22 da Lei nº 8.935/94 deve observar a jurisprudência do STF, que atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do serviço notarial, cabendo ação regressiva contra o delegatário em caso de dolo ou culpa. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.935/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 842.846, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.03.2019.

STF, RE 1.027.633, Tema 940, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.06.2020.

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

TJ-MT, N.U. 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aleteia de Fátima Negrão Marcelo contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões, alega omissão quanto à aplicabilidade do artigo 22 da Lei 8.935/94, o qual prevê a responsabilidade subjetiva dos notários e registradores pelos danos causados a terceiros, e argumenta que os precedentes do STF não afastariam a possibilidade de demandar diretamente o tabelião.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

O recurso é tempestivo (Id. 263988285).

Contrarrazões juntadas no Id. 265856751.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O
julgado

recorrido (Id. 260227691), constou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO NOTARIAL. TABELIÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aleteia de Fátima Negrão Marcelo em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra Regina Maria Teixeira Coelho, tabeliã do 2º Serviço Notarial da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. A autora imputou à requerida a negativa de averbação da distribuição de ação de execução na matrícula de imóvel pertencente ao devedor, sob o argumento de alienação fiduciária, alegando prejuízo financeiro decorrente da suposta perda de garantia do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a tabeliã é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória por danos decorrentes de ato praticado no exercício da função pública; e

(ii) examinar a possibilidade de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, são considerados atividades públicas delegadas, sujeitas à responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Conforme fixado pelo STF nos Temas 777 e 940 de repercussão geral, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, cabendo ação regressiva contra o agente nos casos de dolo ou culpa. O tabelião, portanto, não possui legitimidade passiva para responder diretamente em ações indenizatórias movidas por particulares.

5. A tese do Tema 940 prevê que a ação de reparação por danos deve ser dirigida à pessoa jurídica responsável pela delegação (no caso, o Estado), e não ao agente público ou delegatário diretamente.

6. A inovação recursal, consistente no pedido alternativo de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, não pode ser analisada, pois tal questão não foi suscitada na fase de conhecimento e não se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

7. A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, conforme disposto no art. 486 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os tabeliães e registradores oficiais, na condição de agentes públicos delegatários, não possuem legitimidade passiva em ações indenizatórias decorrentes de atos praticados no exercício de suas funções, sendo o ente estatal responsável pela reparação de danos com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A inovação recursal consiste na apresentação de questões não debatidas nos autos originários e não pode ser apreciada em grau de apelação, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 338, 486 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

1. STF, RE 842.846, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.03.2019.

2. STF, RE 1.027.633, Tema 940, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.06.2020.

3. TJ-MT, AI 1016260-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

4. TJ-MT, N.U. 0046077-10.2013.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.05.2020.”

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento expresso do artigo 22 da Lei 8.935/94, que prevê a responsabilidade civil dos notários e registradores.

Todavia, não se verifica omissão alguma no julgado embargado. O acórdão analisou, de maneira exaustiva, a responsabilidade dos tabeliães e registradores, concluindo pela aplicação dos Temas 777 e 940 do STF, os quais afastam a legitimidade passiva do tabelião e atribuem ao Estado a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do serviço notarial.

O artigo 22 da Lei 8.935/94 não foi afastado ou declarado inconstitucional, mas deve ser interpretado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu expressamente que o Estado é o responsável direto pelos danos causados no exercício da atividade notarial, cabendo a ele eventual ação regressiva contra o delegatário nos casos de dolo ou culpa.

O próprio Tema 777 fixado pelo STF reconhece que o tabelião não é responsável diretamente perante o particular, mas sim perante o Estado, o que reforça o entendimento adotado no acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser suprida, mas mera irresignação da parte embargante com a conclusão do julgamento.

Observa-se, em verdade, que a parte embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025